Tribunal: TJSP
Processo: 9000021-03.2023.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - Decisão que determinou a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade, em razão de seu descumprimento injustificado - Recurso buscando nova intimação do recorrente e a manutenção da pena restritiva de direitos - Impossibilidade - Sentenciado que, intimado pessoalmente, deixou de cumprir,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - Decisão que determinou a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade, em razão de seu descumprimento injustificado - Recurso buscando nova intimação do recorrente e a manutenção da pena restritiva de direitos - Impossibilidade - Sentenciado que, intimado pessoalmente, deixou de cumprir, injustificadamente, a obrigação que lhe foi imposta - Recurso não provido.